Tribunal: TJMT
Processo: 1050255-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050255-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (RECORRENTE), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES
REFERENTE AO PERÍODO EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA PERMANECEU SUSPENSA – PAGAMENTO EFETUADO PELA PARTE AUTORA - DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 157638171, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou
a reclamada na restituição, em dobro, dos valores pagos nas faturas de
junho e julho de 2022
, no valor total de
R$ 440,30 (quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos)
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme artigo 397, do Código Civil.

Declarou ilegítimas as cobranças perpetradas pela reclamada no decorrer dos meses de fevereiro de 2021 até setembro de 2022, referente à UC no 6/284654-1.

Por fim, determinou que, após o trânsito em julgado, seja expedido o respectivo
alvará judicial
, correspondente as
astreintes
, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com rendimentos, em favor da parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A litigância de má-fé;

5)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é viúva do titular da
Unidade Consumidora no 6/284654-1
, Sr.
Walter Cavalcante Peixoto
, e, em
abril/2022
, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica de seu imóvel, mesmo não possuindo débito pendente junto à reclamada.

Afirma que, mesmo estando suspenso o fornecimento de energia elétrica, a reclamada continuou emitindo faturas de cobrança de consumo, cujos débitos foram quitados, conforme documentos anexados nos ids. 157637172/157637175.

Não obstante a isso, a reclamante recebeu a notificação de inclusão do nome de seu falecido marido no cadastro restritivo de crédito, além de permanecer sem o fornecimento de energia elétrica, mesmo após vários pedidos de restabelecimento do serviço (id. 157637177).

A reclamada, em sede de contestação, sustenta que a suspensão do fornecimento do serviço ocorreu em
07/01/2021
, devido ao inadimplemento da fatura de
novembro/2020.

Informa que foi procedido o restabelecimento do serviço em
25/05/2022
, não tendo sido emitido faturas no respectivo período
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso,
embora o fornecimento de
energia elétrica tenha sido suspenso em
07/01/2021
, em razão do atraso no pagamento da fatura com vencimento em
13/11/2020,
adimplida somente em
27/01/2021
, a autora demonstrou que solicitou o restabelecimento do serviço nos dias
18/04/2022, 02/05/2022, 24/05/2022
e
03/06/2022
,
conforme protocolos anexados no id. 157637177, sem êxito.

Logo, vê-se que a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Seção VII

Da Religação das Instalações

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV -
24 (vinte e quatro) horas
: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
;

(...)

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento
,
compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente;
(grifei)

Ressalte-se que
o restabelecimento do serviço somente foi realizado em
15/09/2022
(id. no 157638154), em razão do cumprimento da medida liminar concedida nos autos.

Logo,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após o pagamento do débito
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA SEGUINTE.
DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A QUITAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora injustificada para a religação do fornecimento de energia elétrica, após a quitação da fatura que originou o corte, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1013762-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, dos valores pagos nas faturas de
junho e julho de 2022
, no valor total de
R$ 440,30 (quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos),
referente ao período em que a unidade consumidora permaneceu suspensa.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023